Tribunal: STF
Processo: RMS 38904
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. PAD. Parecer técnico favorável. Ausência de omissão. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, confirmando decisão administrativa em que se aplicou pena de demissão ao recorrente.



    2. Não há há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    3. Embargos de declaração rejeitados.